Tribunal: TJMT
Processo: 1031631-53.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031631-53.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AIRTON DE PAULA CZARNOBAY - CPF: 062.925.521-01 (APELANTE), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), RENAN CESAR CABRAL DE SOUSA - CPF: 026.628.481-70 (APELANTE), WALLISON CHAGAS DA SILVA - CPF: 065.423.181-86 (APELANTE), RODGER VINICIUS BORDIN DA SILVA - CPF: 030.926.181-30 (ASSISTENTE), BRUNO SOARES DE MOURA - CPF: 032.466.611-03 (ASSISTENTE), EMANOEL PERES DA SILVA - CPF: 394.065.472-87 (VÍTIMA), HELIO SANTOS BORBA - CPF: 201.213.009-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
.

ROUBO

MAJORADO.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1. PRETENDIDA
A REDUÇÃO DA PENA BASILAR
. ALEGA
ÇÃO DE
E
NE
XIST
ÊNDIA DE
CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE NO ART. 59 DO CÓDIGO PE
NAL
.

IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVAÇÃO ESCORREITA DOS ANTECEDENTES
DO APELANTE
. AUMENTO PRORPORCIONAL DA PENA BAS
ILAR
.
2. DE OFÍCIO
.
COMPENSA
ÇÃO
INTEGRAL
D
A REINCIDÊNCIA
COM
A CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. TEMA REPETITIVO 585 DO S
UPERIOR
T
RIBUNAL DE
J
USTIÇA
. 3.
PRETENDIDA A MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. INACOLHIMENTO. APELANTE REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ART. 33, § 2°,
B
E § 3° DO CÓDIGO PENAL. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS.
4.

PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO.
5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1.

Diante da
aferição pejorativa
dos antecedentes
do apelante
; bem como
do

aumento justo e proporcional
na primeira fase dosimétrica
,
é imperiosa a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, a fim de que seja alcançada a função social da pena, qual seja
,
a reprovação e prevenção do crime, conforme estatuído no art. 59 do Código Penal.

2.
Não se tratando de caso de
multi
r
reincidência
, é
possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.

3.

Na espécie,
o
abrandamento
do regime prisional de cumprimento da pena privativa de liberdade
não
é
possível
,
porque,
não obstante o quantum de pena amoldar-se ao parâmetro objetivo exigido para a imposição do regime inicial semiaberto, o apelante é reincidente e tem circunstância judicial negativa, de modo que há necessidade da fixação de um regime mais rigoroso, nos termos do art. 33, § 2°,
b
, e § 3° do Código Penal.

4.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se
de recurso de apelação
criminal
interposto
por
Airton de Paula
Czarnobay
,
cont
r
a a s
entença prolatada pel
o
Ju
í
z
o

da

5
ª
Vara
Criminal

da Comarca d
e
Várzea

Grande
/
MT
,
nos autos da
A
ção
P
enal n.

1031631-53.2023.8.11.0002
,
conden
ando
-o

à
pena
de
8
(
oito
) anos
e
2
0
(
vinte
) dias

de reclusão
, a ser cumprido em regime inicialmente fechado,
e
1
1
(
onze
) dias-multa
,

calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
pela prática d
e
crime de
roubo

majorado
(
art.
157, §2º-A, I c/c o art. 61, I e art. 65, III,
d
, do Código Penal
)

O
apelante
,
n
as razões
encontradiças

no ID
216195694
,
requer que seja
“READEQUADA A DOSIMETRIA DA PENA, que exacerbou a pena base acima do mínimo legal, sendo em sua maioria favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e b) a REFORMA quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, oportunidade na qual se requer que em final julgamento se transmude para o regime semiaberto aberto se amoldando perfeitamente em patamar mais condizente com a pena aplicada...”

Por fim,
prequestiona
a matéria discutida neste recurso
.

Nas contrarrazões encartadas
no ID

216715681
, o
Ministério Público

postula o
desprovimento
deste
recurso
. E,

n
es
t
a instância revisora,
a

Pro
curador
ia-Geral
de Justiça,

no parecer
visto
no ID
222471691
, manifesta
-
s
e
pelo
provimento parcial
deste
recurso
, argumentando que
“o i. Magistrado a quo, de maneira equivocada, com a devida vênia, deu mais valor à agravante da reincidência do que à atenuante da confissão espontânea.”

É o relatório.
À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, determino a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I
,
da Lei Complementar n. 80, de
12 de janeiro de 1994
.

V O T O R E L A T O R

A
materialidade e a autoria do delito narrado na exordial acusatória restaram comprovadas e, quanto a esses temas, o apelante não se insurgiu, limitando-se a postular
,

aplicação da pena basilar no mínimo legal e
o abrandamento
do regime de cumprimento de pena aplicado.

No
que diz respeito à primeira fase da dosimetria da pena, não se
pode
olvidar que, para a aplicação da
pena
inicial, o juiz
tem
grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à aferição das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Penal, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo judicante de primeiro grau quando da aplicação da
pena
do apelante:

[...]
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado apresenta
culpabilidade norma
l,
inexistindo qualquer estudo pertinente à sua conduta no meio socia
l, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade,
todavia é certo que já possui 03 (três) condenações definitivas (consulta em anexo)
.
O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena. O comportamento da vítima, por seu turno, não merece
consideração especial
.

Assim, tendo como circunstâncias preponderantes a existência de duas dentre as três condenações definitivas (autos
nºs
. 0005988-18.2020.8.11.0002 e 0009670- 49.2018.8.11.0002), pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal,
fixo a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
,
que ATENUO em 04 (QUATRO) MESES pela confissão espontânea e AGRAVO em 06 (SEIS) MESES pela comprovada reincidência (terceira condenação, autos nº. 0003170-30.2019.8.11.0002), encontrando a pena, em formação, de 04 (QUATRO) ANOS e 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO
.

Aplico, em seguida, a qualificadora prevista no inciso I, do §2º-A, do art. 157, do Código Penal, de maneira que AUMENTO a pena em 2/3 (DOIS TERÇO), encontrando
a pena definitiva de 08 (OITO) ANOS e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO
.
Considerando as mesmas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária em 11 (ONZE) DIAS-MULTAS, que devem ser calculados à base de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos. A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime FECHADO (art. 33, §2º, letra “b”, do Código Penal), mormente em razão da
reincidência.[...]

Destacamos

Vê-se, pois, da leitura do édito judicial acima parcialmente transcrito que, na primeira fase da dosimetria, a
circunstância
judicia
l
atinente
aos antecedentes
do apelante
fo
i
aferida negativamente pelo sentenciante que recrudesceu a pena inicial em
8
(
oi
to
)
meses de reclusão
[
fração de 1/6]
, sendo necessário esclarecer que
os argumentos utilizados
para a aferição negativa desse vetor são consistentes, e, por isso devem ser mantidos.

Entretanto, na segunda fase dosimétrica observa-se que o sentenciante
não compensou integralmente a reincidência com a confissão espontânea
do paciente
, em flagrante afronta ao entendimento consolidado na jurisprudência
no
Tema
Repetitivo 585
do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça, conforme pode ser visto a seguir:

“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da
proporcionalidade
”

Negritamos

Logo,
faz-se imperioso a compensação da reincidência com a confissão
espontânea
do apelante
,
com a manutenção
da
pena
,
na segunda fase
,

em
4(quatro) anos e 8 (oito) meses.

Na terceira fase
, majoro a pena em 2/3 (dois terços),
tendo em vista
que

a
violência ou ameaça
foi
exercida com emprego de arma de fogo
(inciso
I, do
§ 2º-A do art. 157
do Código Penal)
,
resultando a
pena
de

7(sete) anos, 9(nove) meses e
10 (dez) dias
,
com o pagamento de 10(dez) dias-multa.

Noutro
viés
, embora o
apelante

pleiteie
a mudança do regime de cumprimento de
sua
pena para o semiaberto
, resta cla
ro
que o pleito não merece acolhimento.

Isso porque, c
omo visto
alhures
, as
circunstâncias judiciais
não foram
aferidas integralmente
favoráveis
ao apelante
, uma vez que
ele

tem
maus antecedentes
.

E
, embora

sua pena
tenha sido estabelecida em
quantitativo
superior a 4
(quatro)
anos e não excedente a 8
(oito)
, o regime fechado
foi estabelecido nos termos do
art.
33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Aliás, c
onfirmando
esse
entendimento, o Superior Tribunal de Justiça recentemente decidiu que “
Embora a reprimenda corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 anos de reclusão, o regime inicial fechado encontra-se justificado, uma vez que além da reincidência, houve a consideração de circunstância judicial negativa para a exasperação da pena-base, não havendo falar, portanto, em afronta ao enunciado n. 269/STJ.”

(
AgRg
no HC n. 907.929/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17.6.2024,
DJe
de 20.6.2024.)

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo
apelante
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas
suas
razões recurs
ais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial
provimento
ao recurso de
Airton de Paula
Czarnobay
,

para compe
nsar a reincidência com a confissão espontânea, readequando
a sua
pena
para

7(sete) anos, 9(nove) meses e 10 (dez) dias
, em regime
fechado
,
10 (dez) dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024